Tribunal: TJDFT
Processo: 0726898-76.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0726898-76.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. AGRAVADO: MIRIAM NEIVA DE MORAIS D E C I S Ã O Por meio do presente agravo de instrumento, a agravante pretende obter a reforma da respeitável decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Taguatinga, que concedeu a tutela de urgência para determinar à requerida que autorizasse e custeasse o procedimento cirúrgico de reconstrução da mama, conforme indicação médica, sob pena de multa diária fixada em R$ 1.000,00 (mil reais), limitada a R$ 30.000,00 (trinta mil reais), sem prejuízo de eventual condenação em perdas e danos. Em suas razões, a agravante alega que a agravada pretende realizar cirurgia plástica reparadora, pós-cirurgia bariátrica, contudo, tal procedimento não foi autorizado pela seguradora por ter caráter estético e ser excluído do contrato de plano de saúde, da Lei 9.656/98 e do rol de procedimentos publicado pela Agência Nacional de Saúde Suplementar. Sustenta que não há o perigo de dano que autorize a tutela de urgência, pois não há nos autos relatório médico atestando que os procedimentos pretendidos pela agravada são de caráter urgente ou emergente. Assevera que há o perigo da irreversibilidade da decisão agravada, posto que tais cirurgias plásticas são de custo elevado, bem como defende a necessidade de haver perícia para comprovar a necessidade do procedimento. Pugna pela concessão de efeito suspensivo ao presente recurso, que equivocadamente autorizou o custeio pelo plano de saúde das cirurgias plásticas da agravada e, ao final, pelo provimento do agravo para que seja mantida a negativa de cobertura dos procedimentos requeridos na inicial. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido, quais sejam: a) a relevância da argumentação recursal e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, observa-se que não estão presentes os requisitos para provimento jurisdicional imediato em sede recursal. Há de se ter por presente o risco de dano de difícil reparação, que, em princípio, estaria a emergir do desequilíbrio financeiro decorrente do fato de o recorrente ter que arcar com o custeio de procedimentos relativos a segurados que não atenderam aos critérios para a autorização, além da irreversibilidade que a pretensão contém. Rememore-se, todavia, que a só verificação da presença do requisito do periculum in mora, isoladamente, não é bastante à concessão do efeito suspensivo pretendido, devendo somar-se a outro, qual seja o da relevância da argumentação recursal. E quanto a esse outro requisito, entretanto, o recorrente, com a devida venia, não conseguiu evidenciar sua presença. Conforme se verifica dos autos, o deferimento da antecipação da tutela pautou-se em farta documentação fornecida pela agravada, que estaria a comprovar, ao menos em análise superficial, própria do momento procedimental em que foi deferida a liminar, o preenchimento dos requisitos necessários à autorização da intervenção cirúrgica pretendida. Insta mencionar que o relatório médico, da lavra do cirurgião plástico Bruno Peixoto Esteves, foi claro ao afirmar se tratar de “paciente com história de perda ponderal significativa conseguida através de realização de cirurgia bariátrica(...). Apresenta gigantomastia, assimetria considerável e grande aptose mamária. Em virtude dos problemas, e da grande diferença de tamanho entre as mamas, apresenta dor crônica em coluna cérvico-torácica, alterações postuarias, dificuldades de vestimenta e de higienização. Já indicação para reconstrução mamária bilateral, visando a redução do volume das mamas (por meio do ajuste do envelope cutâneo), a colocação de implantes de silicone e a correção das assimetrias existentes (...)”. ID no 50081564, do processo de referência. Ademais, o relatório médico do Dr. Luiz Fernando, cirurgião do aparelho digestivo, atesta que a agravada se submeteu a cirurgia bariátrica e que se encontra com flacidez decorrente da perda ponderal (35 kg). ID no 50081510. Ademais, esse egrégio Tribunal de Justiça tem entendido que constitui obrigação do plano de saúde fornecer o tratamento plástico necessário, quando decorrente de cirurgia bariátrica. Nesse sentido: “DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CIRURGIA PLÁSTICA REPARADORA PÓS BARIÁTRICA. EXCESSO DE TECIDO EPITELIAL. NEGATIVA INDEVIDA DO PLANO DE SAÚDE. DEVER DE CUSTEIO. DANO MORAL IN RES IPSA. OBRIGAÇÃO DE REPARAÇÃO. 1. A cirurgia plástica reparadora necessária à correção das consequências advindas de procedimento médico anterior e assim reconhecidas por meio de relatórios médicos não pode ser confundida com o procedimento puramente estético que a cláusula contratual do seguro exclui. 2. Se o plano de saúde prevê a cobertura do procedimento denominado "cirurgia bariátrica", o custeio do tratamento deve abranger todos os tratamentos complementares necessários ao pleno restabelecimento do segurado, a exemplo das patologias dermatológicas infecciosas por atrito (intertrigos), de difícil controle clínico. 3. Considera-se ilegítima a recusa de cobertura das cirurgias destinadas à remoção de tecido epitelial, quando estas se revelarem necessárias ao pleno restabelecimento do paciente-segurado, acometido de obesidade, doença expressamente acobertada pelo plano de saúde contratado, sob pena de frustrar a finalidade precípua de tais contrato (REsp 1136475/RS, Rel. Ministro MASSAMI UYEDA, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/03/2010, DJe 16/03/2010). 4. A recusa da operadora de saúde em autorizar o custeio do tratamento necessário ao pronto restabelecimento do paciente é apta a caracterizar ofensa aos direitos de personalidade deste, porquanto o retardo na expedição de autorização de tratamento prolonga injustamente o sofrimento da segurada. 5. em virtude da sucumbência recursal, impõe-se a majoração da verba honorária. 6. Recurso conhecido e desprovido” (Acórdão n.1039361, 20160910127662APC, Relator: CARLOS RODRIGUES 6a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 31/05/2017, Publicado no DJE: 22/08/2017. Pág.: 647/690). Por fim, não merece prosperar, também, a alegação do agravante de que tal procedimento não foi autorizado pela seguradora por não constar no Rol de procedimentos da ANS, porquanto “o fato do procedimento solicitado não constar na lista de cobertura mínima da ANS não é suficiente para retirar a obrigação da seguradora em cobrir cirurgia reparadora, decorrente da perda de peso provocada pela cirurgia bariátrica” (Acórdão n.1100417, 07130395820178070001, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA 4a Turma Cível, Data de Julgamento: 30/05/2018, Publicado no DJE: 07/06/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Dessa forma, indefiro o efeito suspensivo pretendido. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se a agravada para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 19 de dezembro de 2019 16:19:50. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator